Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pelo réu Edson Luis por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao acórdão que estendeu em seu desfavor a condenação imposta na sentença, em regime de solidariedade ao primeiro réu. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, ressalto que a principal tese dos embargos é a de que não foi oportunizada chance para que o embargante se opusesse ao pagamento realizado pelo autor em seu nome, o que afastaria o direito ao reembolso. Entretanto, ainda que não tenha o embargante sido citado no âmbito da ação de busca e apreensão no 0706031-81.2018.8.07.0005, é certo que deveria ele ter apresentado tal oposição desde a contestação do atual processo, o que não foi feito, tornando intempestiva a sua alegação apenas em sede de embargos.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.